Tribunal: TJBA
Processo: 8063032-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063032-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE/EMBARGADA: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO DOS VALES - CRESOL UNIAO DOS VALES

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINS BORDINHAO, MAURICIO DE PAULA SOARES GUIMARAES

AGRAVADOS/EMBARGANTES: NOEL HENRIQUE QUARESMA LOPES LTDA e outros

Advogado(s)
:
WALMOR DE ARAUJO BAVAROTI, ENOS PEREIRA RIBEIRO, FABRICIO SILVA FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DOS BENS E AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Noel Henrique Quaresma Lopes Ltda. e Hidraumac Soluções em Energia e Terraplanagem Ltda. contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária União dos Vales – Cresol União dos Vales, mantendo o prosseguimento da execução de título extrajudicial e afastando decisão de primeiro grau que havia declarado, de forma genérica, a essencialidade de bens das empresas em recuperação judicial. As embargantes sustentam omissão quanto à análise da natureza essencial de maquinários (rolos compactadores e motoniveladoras), bem como quanto à aplicação do princípio da preservação da empresa, alegando ainda a superveniência de relatório do administrador judicial e nova decisão do juízo de origem reconhecendo a imprescindibilidade dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a essencialidade dos bens objeto de busca e apreensão e a incidência do princípio da preservação da empresa, bem como se fatos supervenientes ocorridos no processo de origem autorizariam a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a controvérsia e conclui que, no momento da decisão interlocutória impugnada no agravo de instrumento, não havia individualização dos bens nem prova técnica suficiente de sua essencialidade à atividade empresarial.

A decisão colegiada identifica os maquinários indicados pela credora fiduciária e afirma que a mera alegação de essencialidade pelas devedoras, desacompanhada de prova concreta naquele momento processual, não impede a retomada dos bens.

O colegiado estabelece que a aferição da essencialidade de bens em recuperação judicial exige demonstração individualizada e prova objetiva no processo de origem.

A superveniência de relatório do administrador judicial e de nova decisão do juízo de primeiro grau reconhecendo a essencialidade dos bens não caracteriza omissão do acórdão, pois o agravo de instrumento analisa a legalidade da decisão interlocutória existente à época de sua prolação.

O acórdão observa o princípio da preservação da empresa, mas afirma que tal princípio não possui caráter absoluto e deve ser aplicado em consonância com os requisitos previstos na Lei de Recuperação Judicial.

A suspensão da retirada de bens alienados fiduciariamente depende da demonstração de que se tratam de bens de capital essenciais à atividade empresarial, conforme previsto na legislação específica.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação do julgado a fatos novos, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou adequá-la a fatos supervenientes ocorridos após o julgamento.

A caracterização de bem de capital essencial à atividade empresarial, em processos de recuperação judicial, exige individualização e comprovação objetiva de sua imprescindibilidade.

O princípio da preservação da empresa não afasta a aplicação dos requisitos legais para a suspensão da retirada de bens alienados fiduciariamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo do Agravo de Instrumento nº. 8044555-14.2024.8.05.0000, sendo Embargantes
NOEL HENRIQUE QUARESMA LOPES LTDA e HIDRAUMAQ SOLUÇÕES EM ENERGIA E TERRAPLANAGEM LTDA
e Embargad
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO DOS VALES - CRESOL UNIÃO DOS VALES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

09